Tribunal: TJMT
Processo: 1007581-45.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007581-45.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RONAN DE MORAES BARBOSA PINTO - CPF: 047.892.861-00 (APELADO), JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR - CPF: 024.775.091-36 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0324-28 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TELEFONIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FORNECIMENTO DE VELOCIDADE DE INTERNET MUITO INFERIOR AO CONTRATADO – RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – DEVIDO – DANOS MORAIS – REPARAÇÃO DEVIDA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Ainda que não se considere a presunção de veracidade decorrente da revelia, no caso as provas dos autos demonstram que houve falha na prestação de serviços, na medida em que a requerida se comprometeu em fornecer serviço de determinada qualidade à autora (aumento para 1GB na velocidade conexão) e não o fez, mesmo após diversas reclamações. (...) (N.U 1001462-71.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)

“Conforme reiterado entendimento jurisprudencial, as prestadoras de serviço de telefonia respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, independentemente da existência de culpa, mostrando-se devida não somente a declaração da inexistência do débito questionado como também a própria indenização por danos morais (in re ipsa), sobretudo quando verificada a dificuldade encontrada pela parte autora quando das tentativas frustradas de solucionar o problema administrativamente, evidenciando o desrespeito da ré para com a consumidora.

A indenização por dano moral não comporta redução, pois está condizente com a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 0000826-46.2010.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2023, Publicado no DJE 18/06/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1007581-45.2020.8.11.0041, ajuizada por
RONAN DE MORAES BARBOSA PINTO,
julgou procedente o pleito autoral, condenando a Ré ao pagamento de R$ 1.674,40 por danos materiais, R$ 5.000,00, a título de danos morais, bem como

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15%, sobre o valor da condenação.

A Apelante aduz, em síntese, que o Apelado ingressou com a demanda, em razão de falha na prestação de serviço de internet contratado junto à Recorrente, visto que contratou 10MB de
internet
, mas entregue tão somente 2MB.

Consigna que a há a oferta de velocidade de até 10MB, “conclui-se que a empresa Recorrente não garante velocidade constante, exatamente pelo já explicitado no que tange à transmissão dos serviços de internet Banda Larga”.

Sustenta a inexistência de prática de ato ilícito pela Apelante, “eis que forneceu com excelência o serviço de internet contratado pela parte recorrida, bem como em atenção a Resolução da Anatel”.

Defende que as alegações do Recorrido não podem ser consideradas válidas, vez que são imprecisas, sendo a perícia técnica imprescindível para verificar a suposta falha.

Assevera que ainda entendida pela ocorrência da suposta falha de prestação de serviço, esta não é capaz de gerar indenização por danos morais. Argumenta, caso mantida a condenação a tal título, que o
quantum
indenizatório deve ser reduzido,

Salienta ainda ser indevido o pleito à restituição de valores, ante a ausência de apresentação de indícios de prova de suas alegações, não comprovando que o pagamento foi indevido. Pontua que a correção monetária e os juros de mora, em sendo mantida a condenação, devem incidir a partir do arbitramento.

Com essas considerações requer o provimento do recurso, para reformar a sentença para julgar improcedente o pleito autoral.

Nas contrarrazões, o Apelado requer o desprovimento do recurso, a manutenção da sentença e majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Apelante se insurge contra a sentença que julgou procedente o pleito autoral, ao argumento de que não houve falha na prestação de serviço, sendo descabidas as condenações ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, não sendo ainda demonstrado o dano suportado.

A ação foi proposta pelo Apelado, pleiteando a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de falha na prestação de serviços de internet Banda Larga.

O pleito autoral foi julgado procedente, contando a sentença como seguinte conclusão e dispositivo:

“(...)Consta dos autos que o autor contratou os serviços de telefonia fixa e internet banda larga fornecidos pela ré em agosto de 2016, sendo que em relação à internet o serviço contratado era de 10MB, denominado OIVELOX RES 10MB.

O autor apresenta diversos números de protocolos de atendimento em que ele aciona a ré para reclamar da velocidade da internet. Ao encaminhar um técnico para verificação, este constatou que a região não possuía qualificação para recebimento de 10MB de internet, de maneira que o serviço efetivamente disponibilizado era de 2MB (Relatório de Serviços Técnicos nº 740062, juntado no ID 29463530) (...)

Desta feita, encontra-se suficientemente demonstrado nos autos a falha na prestação dos serviços da ré, que vendeu/comercializou serviços que não era possível prestar, bem como recebeu pelos mesmos sem a devida contraprestação por longo período (agosto/2016 a julho/2019). (...)

Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedentes os pedidos formulados por RONAN DE MORAES BARBOSA PINTO e CONDENO a ré OI S/A ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.674,40 (um mil seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos) e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O valor referente ao dano material deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data de cada desembolso; enquanto que aquele relacionado ao dano moral deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362-STJ).

Custas e despesas processuais deverão ser suportados pela ré, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC. (...)” (ID. 165106391).

Inicialmente há que deixar registrado que o caso deve ser analisado à luz do código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório, bastando, para caracterização do ato ilícito, a comprovação do dano e do nexo de causalidade, nos termos do art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.”

A exordial narra que o Apelado contratou os serviços de internet Banda Larga, junto à Apelante, na velocidade 10MB, sendo entregue tão somente a velocidade de 2MB.

Depreende-se dos autos ser induvidosa a diferença entre a velocidade contratada e a fornecida, vez que após solicitação realizada pelo Apelado, ao encaminhar técnico para verificação, este constatou que a região não possuía qualificação para recebimento de 10MB de internet, de maneira que o serviço efetivamente disponibilizado era de 2MB (Relatório de Serviços Técnicos nº 740062).

Conforme pontuado pela r. sentença recorrida se mostra notória a falha na prestação de serviço e imperiosa a restituição de valores pelos serviços contratados, pagos e não fornecidos de forma satisfatória, ensejando ainda, face aos percalços percorridos pelo Apelado para tentar solucionar a questão, indenização por danos morais.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA– SERVIÇOS DE TELEFONIA/INTERNET – NÃO FORNECIMENTO DO AUMENTO DA VELOCIDADE DE CONEXÃO CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA – CANCELAMENTO DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE MULTA POR RESCISÃO –RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que não se considere a presunção de veracidade decorrente da revelia, no caso as provas dos autos demonstram que houve falha na prestação de serviços, na medida em que a requerida se comprometeu em fornecer serviço de determinada qualidade à autora (aumento para 1GB na velocidade conexão) e não o fez, mesmo após diversas reclamações.

Na hipótese, escorreita a sentença que reconheceu a culpa exclusiva da requerida pela rescisão do negócio e determinou a restituição dos valores pagos pela demandante após o pedido de cancelamento do contrato, sem a cobrança de multa.- (N.U 1001462-71.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL – COMPROVAÇÃO DA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS POR TERCEIROS – DÍVIDA INEXISTENTE – CULPA DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO – DEVER DE CAUTELA E PRUDÊNCIA NÃO OBSERVADO – TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme reiterado entendimento jurisprudencial, as prestadoras de serviço de telefonia respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, independentemente da existência de culpa, mostrando-se devida não somente a declaração da inexistência do débito questionado como também a própria indenização por danos morais (in re ipsa), sobretudo quando verificada a dificuldade encontrada pela parte autora quando das tentativas frustradas de solucionar o problema administrativamente, evidenciando o desrespeito da ré para com a consumidora.

A indenização por dano moral não comporta redução, pois está condizente com a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 0000826-46.2010.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2023, Publicado no DJE 18/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. 1. Aplicação do art. 1013, §3º, III, do Código de Processo Civil/2015, visto que se trata de matéria eminentemente de direito e o feito se encontra em condições de julgamento. Enfrentamento das preliminares arguidas. 2. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça através do julgamento do REsp nº 1.113.403/RJ, representativo de controvérsia, o prazo prescricional para a repetição do indébito de valores indevidamente cobrados por serviços de telefonia é o decenal, nos termos do art. 205 do CC. Precedentes daquela Corte. 3. Constatada a falha ana prestação do serviço de internet, consubstanciado na entrega de velocidade inferior ao contido no ajuste durante longo período, por meio de aferição realizada através de aplicativo criado pela ANATEL. A parte ré, além de não ter contestado o feito, não trouxe aos autos qualquer elemento probatório a infirmar a prova trazida com a peça inicial. 4. Dever de restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, porquanto evidenciada a má-fé da demandada que, ignorando as reclamações do consumidor, reiterou a cobrança. Conduta que não se enquadra como mero erro justificável. Adequação do dispositivo sentencial ao pleito inaugural. 5. Manutenção do IGP-M como indexador da atualização monetária do devido. 6. Sentença reformada em parte. Determinação de devolução de patamar do valor exigido apenas quanto ao plano de internet. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. (Apelação Cível, Nº 50031369220208215001, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em: 15-12-2022)

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve estar em consonância com as circunstâncias do caso concreto, cumprir os requisitos elencados no art. 944 do CC e atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como aos aspectos pedagógico e reparatório da medida. À vista desses critérios, R$ 5.000,00 mostram-se adequados para esta lide.

Desse modo, os argumentos tecidos nas razões de apelação não foram capazes de ensejar a reforma da sentença, merecendo, portanto, ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação interpostos, para manter a sentença tal como lançada. Majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023